Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-17.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACOLHIDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INCIDÊNCIA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO APÓS O LAPSO DE TRÊS ANOS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE MITIGAR AS PRÓPRIAS PERDAS.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, com valor e vencimentos determinados, constantes de instrumento particular (CC 206 § 5o I), relativas às mensalidades inadimplidas do plano de assistência à saúde da ASSEFAZ. Precedentes do TJDFT.
2. O regulamento do plano de saúde da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda é claro ao dispor que o inadimplemento após o transcurso de 60 (sessenta) dias acarretará o cancelamento do contrato, tratando-se de cláusula resolutiva expressa (CC 474).
3. Não se pode condicionar a eficácia da cláusula resolutiva ao envio de prévia notificação pelo plano de saúde que, por força do art. 53, § 5o, do Regulamento, deveria interpelar a devedora até o 50o quinquagésimo dia de inadimplência.
3.1. No caso dos autos, a notificação da parte ré somente ocorreu após o transcurso de três anos a contar da primeira mensalidade em atraso, o que não se mostra razoável.
4. O envio da notificação da ASSEFAZ três anos após a interrupção do pagamento das mensalidades pela parte ré denota violação ao dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (“duty to mitigate the loss”).
5. Acolheu-se a prejudicial de mérito da prescrição. Deu-se provimento ao apelo da ré. Julgou-se prejudicado o apelo da autora.